Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. EXTRA E CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EX-BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO DE EXCLUSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ATO FUNDADO EM CONDUTA PARA ALÉM DA AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS. PENAL E ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo e reintegração ao CBMDF, em ação anulatória. 1.2. Nesta sede recursal, o apelante, em preliminares, requer a nulidade da sentença por: a) julgamento extra e citra petita; b) ausência de fundamentação; e c) cerceamento de defesa. No mérito, pleitea a reforma da sentença. Reitera os fundamentos da inicial. Aduz que o ato que culminou em sua exclusão do CBMDF tornou-se nulo diante da absolvição em ação penal, devendo ser reintegrado à corporação.
2. Da preliminar de julgamento extra e citra petita. 2.1. “A sentença será extra petita quando se pronunciar sobre o que não tenha sido objeto do pedido” (Arruda Alvim). Já para ser qualificada como citra petita a sentença deve deixar de analisar parcela ou mesmo algum pedido deduzido pela parte. 2.2. A sentença fundamentou a validade do ato administrativo e os motivos que considera razoáveis para não anulação pleiteada pelo autor. 2.3. A decisão se baseou no Libelo Acusatório anexado pelo autor junto à petição inicial, sendo utilizado como prova documental a ser analisada no julgamento. Portanto, o magistrado a quo não incorreu em julgamento extra ou citra petita.
3. Da preliminar de ausência de fundamentação. 3.1. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos, como o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes colacionados pelos apelantes detém eficácia obrigatória. 3.2. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 3.3. No caso, verifica-se que, de fato, consta dos fundamentos da sentença os elementos necessários para, no entendimento do magistrado, a validade do ato administrativo que culminou da exclusão do autor do Corpo de Bombeiros Militar do DF. 3.4. Preliminar rejeitada.
4. Da preliminar de cerceamento de defesa. 4.1. O art. 10 do CPC veda decisão, em todos os graus de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 4.2. Embora as partes não tenham citado especificamente o Libelo Acusatório em suas peças, o documento foi anexado aos autos juntamente com a petição inicial e o seu conteúdo é o cerne do objeto da lide, qual seja, a conduta do ex-bombeiro militar que ensejou a instauração de processo administrativo disciplinar. 4.3. Preliminar de rejeitada.
5. Do mérito. 5.1. O ato que motivou a instauração do Conselho de Disciplina se deu, além da ação penal em curso na ocasião, pela prisão em flagrante delito por receptação com finalidade de praticar roubos, furtos, adulteração de sinais identificadores e receptação de veículos, maculando a imagem da corporação. 5.2. Considerando as razões elencadas, a absolvição conquistada na ação penal é insuficiente para anular o ato que que culminou com a exclusão do autor do Corpo de Bombeiros Militar, uma vez que eliminaria apenas um dentre vários quesitos que motivaram a instauração. 5.3. Há de se preservar a autonomia das esferas cíveis, penais e administrativas, bem como considerar que o recorrente não afastou a presunção de legalidade do ato administrativo. 5.4. Nesse sentido, decisões desta Turma: “(...) A existência de ação penal na qual é imputado ato criminoso ao ora agravante não tem o condão de suspender os efeitos do Conselho de Disciplina ao qual já foi submetido, sob pena de violação da independência entre as esferas penal e administrativa. (...) (20160020317719AGI, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 02/03/2017). 5.5. Tendo em vista que a argumentação do apelante se pautou na motivação, o seu pleito não deve prosperar, visto que os atos que pretende anular possuem motivos além dos elencados em sua inicial.
6. Recurso improvido.